Tribunal: TJMT
Processo: 1026276-65.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026276-65.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MADEIRAS DU NORTE LTDA - CNPJ: 41.639.990/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Apelante:
Madeiras Du Norte Ltda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL E ESPÉCIE TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por pessoa jurídica contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998, em razão do transporte de madeira nativa em desacordo com Documento de Origem Florestal, com divergência entre as espécies declaradas e as efetivamente transportadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se é cabível a isenção de custas processuais em razão da representação da pessoa jurídica por curador especial; (ii) estabelecer se é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica sem condenação simultânea de pessoa física; (iii) determinar se o relatório técnico de fiscalização é prova suficiente da materialidade delitiva; (iv) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância e a possibilidade de redução das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo eventual análise de hipossuficiência econômica ao Juízo da Execução Penal.

4.

A responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental independe da condenação simultânea da pessoa física, desde que demonstrado que a infração ocorreu no interesse ou benefício da entidade, conforme artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal.

5.

A divergência entre as espécies declaradas no Documento de Origem Florestal e aquelas efetivamente transportadas invalida a licença ambiental e caracteriza o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998.

6.

O relatório técnico elaborado por agente público ambiental, corroborado pelos demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de comprovação da materialidade delitiva, sendo desnecessária a realização de laudo anatomobotânico laboratorial.

7.

A identificação de espécie diversa em 09 (nove) das 12 (doze) amostras coletadas evidencia irregularidade substancial na carga transportada e afasta a alegação de dúvida razoável quanto à materialidade.

8.

O crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano ambiental concreto.

9.

A significativa divergência entre as espécies transportadas e aquelas declaradas no documento ambiental inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

10.

As penas foram fixadas no mínimo legal e em observância aos critérios previstos na Lei n.º 9.605/1998, não havendo fundamento para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental independe da condenação simultânea de pessoa física, desde que demonstrado que a infração ocorreu em seu interesse ou benefício.

2.

O relatório técnico elaborado por agente público ambiental constitui meio idôneo para comprovação da materialidade delitiva quando corroborado pelos demais elementos probatórios.

3.

O crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato.

4.

A divergência substancial entre a carga transportada e o Documento de Origem Florestal afasta a aplicação do princípio da insignificância.

5.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º; Código de Processo Penal, artigos 158, 367, 386, inciso VII, e 804; Lei n.º 9.605/1998, artigos 3º, 7º, inciso I, 18 e 46, parágrafo único; Código Penal, artigo 109, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 548181/PR; STJ, HC 420.157/SP; TJ-MT, ApCr 0000773-15.2020.8.11.0082; TJ-MT, ApCr 1004049-79.2022.8.11.0013; TJ-MT, ApCr 1003344-28.2024.8.11.0008; TJ-MT, ApCr 1030366-13.2023.8.11.0003; TJ-MT, ApCr 0002408-36.2017.8.11.0082; TJ-MT, ApCr 1027761-65.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Apelante:
Madeiras Du Norte Ltda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Madeiras Du Norte Ltda.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Madeiras Du Norte Ltda
pela prática do ato delituoso previsto no artigo 46 da Lei n.º 9.650/98
.

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
350613441
):
condenou o apelante na pena do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98
, convertendo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, em razão da acusada ser pessoa jurídica, condenando-a, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 345900854)
:
pugna pela isenção das custas processuais, argumentando que se trata de pessoa jurídica revel, atualmente representada por Curador Especial nomeado pela Defensoria Pública, circunstância que evidencia sua hipossuficiência econômica. No mérito, alega ausência de dolo e inexistência de responsabilidade penal, ressaltando a fragilidade da prova técnica (materialidade não comprovada), sustentando que a simples inspeção visual não fornece confiabilidade técnica suficiente para configuração de materialidade penal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(artigo 386, VII, Código de Processo Penal). Pugna, ainda, pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, caso não seja possível a absolvição, requer a redução dos valores impostos na sentença, com possibilidade de parcelamento.

Contrarrazões
(Id. 350613446
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1026276-65.2023.8.11.0001

Apelante:
Madeiras Du Norte Ltda.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Madeiras Du Norte Ltda, pessoa jurídica de direito privado, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à acusada a prática do crime ambiental de transporte irregular de produtos florestais, alegando que, em 13 de março de 2023, no município de Cuiabá-MT, a empresa transportava 26,206 m3 de madeira nativa em desacordo com o Documento de Origem Florestal (DOF) n.º 27678673, o qual autorizava o transporte das espécies
Erisma uncinatum
e
Peltogyne paniculata
.

Segundo a denúncia, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, foram coletadas 12 (doze) amostras da carga transportada, sendo que em 09 (nove) delas identificou-se a espécie
Qualea sp.
, não declarada no documento autorizador, configurando divergência entre a madeira declarada no DOF e a efetivamente transportada, o que tornaria o documento inválido para todos os efeitos legais.

A empresa foi citada regularmente (Id. 175785325), porém, seu administrador ou preposto não compareceu à audiência de instrução, sendo declarada revel nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória julgou procedente a denúncia e condenou a empresa apelante como incursa nas sanções do artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade mediante custeio de projeto ambiental no valor de R$ 11.442,41 (onze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), bem como à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, com reparação mínima no valor de R$ 11.442,41(onze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), perdimento da madeira apreendida. Ademais, determinou a liberação do conjunto veicular pertencente a terceiro de boa-fé e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões de apelação, a recorrente pugna pela isenção das custas processuais, argumentando que se trata de pessoa jurídica revel, atualmente representada por Curador Especial nomeado pela Defensoria Pública, circunstância que evidencia sua hipossuficiência econômica. No mérito, alega ausência de dolo e inexistência de responsabilidade penal, ressaltando a fragilidade da prova técnica (materialidade não comprovada), sustentando que a simples inspeção visual não fornece confiabilidade técnica suficiente para configuração de materialidade penal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
(artigo 386, VII, Código de Processo Penal). Pugna, ainda, pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, caso não seja possível a absolvição, requer a redução dos valores impostos na sentença, com possibilidade de parcelamento.

Pois bem. Inicialmente, a defesa requer a isenção das custas processuais, argumentando que a empresa é representada por Curador Especial nomeado pela Defensoria Pública, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência econômica.

Todavia, a condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal:

"
Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido."

A nomeação de Curador Especial pela Defensoria Pública, por si só, não configura prova de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A curadoria especial é instituto processual destinado a garantir o contraditório e a ampla defesa do réu revel citado por edital ou por hora certa (artigo 263 e 264 do Código de Processo Penal), não se confundindo com a assistência judiciária gratuita prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a análise da hipossuficiência para fins de isenção ou suspensão de custas processuais é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal e artigo 804 do Código de Processo Penal:

“DIREITO PENAL E AMBIENTAL. AÇÃO PENAL. FAUNA SILVESTRE. CAPTURA E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE INVERTEBRADOS NATIVOS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PENA DE MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE . RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em decorrência da prática de crimes contra o meio ambiente previstos no art. 29, caput, e §1º, III, da Lei n . 9.605/1998, em concurso material (art. 69 do Código Penal). Os apelantes foram apreendidos por capturarem três litros de minhocas na zona rural do Município de Santo Antônio de Leverger (MT), expondo-as à venda, no mesmo dia, em via pública, sem a devida permissão ou licença ambiental .

2. A Lei de Crimes Ambientais, em seu art. 29, caput, e §1º, III, tipifica como crime tanto a captura quanto a venda ou exposição à venda de espécimes da fauna silvestre, sem a devida autorização da autoridade competente.

3 . Restou reconhecida a materialidade e autoria delitivas, além da responsabilização penal, houve a fixação de valor mínimo de reparação civil pelos danos ambientais causados, conforme previsão legal. Em razão disso, os Apelantes requerem a isenção da pena de multa e das custas processuais, por serem pobres na acepção jurídica e não terem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco o seu sustento e de seus familiares.

4. A pena de multa está prevista na Constituição Federal e no Código Penal, como uma das espécies de sanção penal admitidas no nosso ordenamento jurídico, ela é de aplicação obrigatória pelo juiz, em conjunto com a pena privativa de liberdade, salvo se houve disposição em contrário . A jurisprudência é pacifica no tocante a sua aplicabilidade, vez que não pode o juiz deixar de aplicar a multa com base exclusivamente na alegação de pobreza do réu.

5. Logo, não há como acolher a pretensão recursal de isenção da pena de multa e das custas processuais em razão das alegações de pobreza dos Apelantes, ademais, tal situação deve ser analisada no momento da execução da multa, podendo o juiz autorizar o parcelamento, suspensão ou até mesmo a conversão da multa, mas não há como excluí-la da sentença penal condenatória.

6 . O Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: “A pena de multa constitui sanção penal de aplicação cumulativa com a privativa de liberdade, sendo inviável a isenção ou redução com base apenas na alegação de hipossuficiência econômica.” (STJ – HC 420.157/SP, Rel. Min . Felix Fischer, j. 20/03/2018).

(...)

8. O douto Promotor de Justiça, em r. parecer pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelos Apelantes, mantendo-se, na íntegra, a respeitável sentença de primeiro grau (ID. 132240006), a fim de preservar a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no artigo 29, § 1º, inciso III da Lei nº 9 .605/1998, com a manutenção da pena de multa e das custas processuais.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: (...)3.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por conseguinte: 3.1 .1. ABSOLVO os denunciados DAMIÃO DUARTE DA SILVA e JOACY MORAES RIBEIRO DA SILVA da acusação de “apanhar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente” (art. 29, caput, da Lei n. 9 .605/98), que lhes foram feitas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional do in dubio pro réu, instituído no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. 3.1 .2. CONDENO os acusados DAMIÃO DUARTE DA SILVA e JOACY MORAES RIBEIRO DA SILVA às penas do artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98 ( ...), não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

10 . Recurso improvido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007731520208110082, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/04/2025)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO . PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO IRREPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . VEÍCULO PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. IRRELEVÂNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA A CONDUÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA . IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro .

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, considerando que os policiais abordaram o réu após a queda da motocicleta;

(II) é cabível a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais e da pena de multa em sede de apelação; e

(III) os dispositivos legais foram devidamente prequestionados.

III. Razões de decidir:

2 .A materialidade restou comprovada pelo teste de alcoolemia (1,15 mg/L) e prova oral. Quanto à autoria, embora a defesa alegue que o réu não foi visto dirigindo, a prova indiciária (art. 239 do CPP) e os depoimentos dos policiais (Enunciado n. 8 TCCR/TJMT) confirmam que o apelante, sozinho e embriagado, sofreu queda com a motocicleta em via pública, sendo inverossímil a versão de que apenas "descansava" sobre o veículo no cruzamento .

3.O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. O fato de o veículo estar parado na chegada da polícia não afasta a tipicidade, pois o contexto evidencia que o réu conduziu o veículo até o local onde caiu .

4.A condenação nas custas e multa decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP e preceito secundário do tipo), devendo a análise da hipossuficiência ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

5 .Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1 . A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal quando o conjunto probatório evidencia a condução anterior sob efeito de álcool.

2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3 . O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto.

4. A análise da hipossuficiência para fins de isenção ou suspensão de custas processuais é matéria própria do Juízo da Execução Penal.

5 . É desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10040497920228110013, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2026)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO . IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). DETRAÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006), fixando-lhe pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, readequação da pena, alteração do regime prisional, aplicação da detração penal e isenção de custas processuais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11 .343/2006; (iii) avaliar a aplicação de atenuantes e a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iv) examinar a viabilidade de detração penal com a alteração do regime de cumprimento de pena e isenção de custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e confissão judicial do réu, corroborada por mensagens e comprovantes de transferência bancária que evidenciam a comercialização de entorpecentes .

4. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas descritas para sua configuração, sendo irrelevante a alegação de uso pessoal quando demonstrada a destinação comercial da droga.

5 . A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do crime de tráfico, sendo reconhecida pela jurisprudência a figura do traficante-usuário.

6. A aplicação da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, vedada a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

7 . A detração penal e a análise da hipossuficiência para isenção de custas são matérias reservadas ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, c, da LEP e art. 804 do CPP.

8 . A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a oito anos, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do STF nem à Súmula 440 do STJ.

9. Corrigido, de ofício, erro material na dosimetria, a pena definitiva é fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art . 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a prova do ato de comercialização.

2 . A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3. A detração penal e a isenção de custas processuais são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

4 . A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 anos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10033442820248110008, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2025)”.

Assim, a questão relativa à isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, mediante comprovação da efetiva impossibilidade econômica da empresa, não sendo matéria a ser decidida nesta fase recursal.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade penal da pessoa jurídica após a exclusão da pessoa física do polo passivo, suficiência da prova técnica para comprovação da materialidade delitiva e aplicabilidade do princípio da insignificância.

A defesa sustenta que, tendo o Ministério Público reconhecido a inexistência de dolo do sócio administrador e postulado sua exclusão do polo passivo, não seria possível a condenação isolada da pessoa jurídica, pois a responsabilidade penal empresarial dependeria da demonstração de ato consciente praticado por seu representante legal.

O argumento não prospera.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais encontra fundamento no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal:

"§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

A interpretação sistemática do dispositivo legal revela que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não está condicionada à condenação simultânea da pessoa física. O que a lei exige é a demonstração de que a infração foi cometida por decisão de seu representante legal e no interesse ou benefício da entidade, não sendo necessária a identificação individualizada do agente físico nem sua condenação criminal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 548.181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/10/2014, reconheceu a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica independentemente da condenação da pessoa física, desde que demonstrado que a infração foi cometida no interesse ou benefício da entidade:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA . CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa . A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3 . Condicionar a aplicação do art. 225, § 3º, da Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva . Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido .

(STF - RE: 548181 PR, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)”.

No caso concreto, restou inequivocamente demonstrado que o transporte irregular de madeira foi realizado no interesse direto da empresa Madeiras Du Norte Ltda, que é a proprietária da carga e destinatária final do produto florestal. A circunstância de o Ministério Público ter reconhecido a ausência de prova de dolo específico do sócio administrador não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, pois o que se exige é a demonstração de que a infração decorreu de decisão empresarial, ainda que por negligência ou imprudência na verificação da regularidade da documentação.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE . APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA. RECURSO IMPROVIDO. Dispõe o art . 21, § 3º, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade. Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art . 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. No caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade. “em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art . 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal” ( AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018). Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada .

(TJ-MT 00024083620178110082 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/07/2022)”.

“DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO. ART . 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998. UTILIZAÇÃO DE ARLA 32 ADULTERADO. TESTE COLORIMÉTRICO REALIZADO PELA PRF . VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA . DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art . 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, em razão da circulação de veículo de sua frota com ARLA 32 adulterado. A irregularidade foi constatada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal mediante teste colorimétrico com reagente “Negro de Eriocromo T”, cujo resultado indicou desconformidade com as normas ambientais. A pena foi fixada em 15 dias-multa, à razão de um salário mínimo por dia-multa, além de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos . A defesa suscita nulidade da prova por ausência de laudo pericial e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade das sanções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o teste colorimétrico realizado por agentes da PRF é meio idôneo para comprovar a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia da prova; (iii) determinar se a conduta configura o crime do art. 54, § 1º, da Lei nº 9 .605/1998, independentemente de dano ambiental efetivo; e (iv) verificar a adequação da responsabilização penal da pessoa jurídica e da dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O teste colorimétrico com reagente específico para verificação da qualidade do ARLA 32 constitui método técnico padronizado por órgãos ambientais, sendo meio idôneo para comprovar a irregularidade quando devidamente documentado e confirmado em juízo. Os atos praticados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o relatório policial, corroborado por prova oral, é apto a demonstrar a materialidade delitiva . A ausência de laudo pericial laboratorial não invalida a prova quando a constatação técnica foi realizada no momento da fiscalização, com resultado imediato e documentado sob contraditório judicial. Não há violação à cadeia de custódia quando a verificação ocorre por teste instantâneo no local da abordagem, inexistindo vestígio destinado a exame posterior. O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9 .605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a conduta que possa resultar em dano à saúde humana, independentemente de comprovação de resultado naturalístico. A utilização de ARLA 32 adulterado compromete o sistema de redução de emissões e potencializa a liberação de poluentes nocivos, configurando risco juridicamente relevante ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida pelo art. 225, § 3º, da CF/1988 e pelo art . 3º da Lei nº 9.605/1998, quando a infração é cometida no interesse ou benefício da entidade. A circulação de veículo integrante da frota empresarial em desacordo com normas ambientais caracteriza, no mínimo, culpa por negligência ou imprudência, não configurando caso fortuito a alegação de manutenção prévia. A pena de multa e a restritiva de direitos foram fixadas em observância aos critérios do art . 6º e do art. 22 da Lei nº 9.605/1998, mostrando-se proporcionais à gravidade do fato e à capacidade econômica da empresa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O teste colorimétrico realizado por agente público, quando padronizado e documentado, é meio idôneo para comprovar a adulteração de ARLA 32 em crime ambiental. 2 . O crime de poluição do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova de dano ambiental efetivo. 3 . A pessoa jurídica responde penalmente por crime ambiental cometido no interesse ou benefício da entidade, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 3º da Lei nº 9.605/1998 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 9.605/1998, arts. 3º, 6º, 22 e 54, § 1º; CPP, arts . 158-A a 158-F.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10303661320238110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

Ademais, a exclusão do sócio administrador do polo passivo não decorreu de reconhecimento de ausência de dolo da pessoa jurídica, mas sim da impossibilidade de comprovação do dolo específico do agente físico individualizado. Trata-se de situações jurídicas distintas: a pessoa física responde por sua conduta individual, enquanto a pessoa jurídica responde pela decisão empresarial que resultou na infração ambiental.

No caso concreto, a empresa tinha o dever legal de verificar a correspondência entre a madeira transportada e a declarada no DOF. A omissão nesse dever de cuidado, ainda que não configure dolo direto, caracteriza, no mínimo, culpa por negligência, suficiente para configurar a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos termos do artigo 3º da Lei n.º 9.605/98.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de responsabilidade penal da pessoa jurídica.

No que tange à materialidade delitiva, observa-se que restou sobejamente comprovada através do Relatório de Fiscalização do IBAMA (Id. 118786609), elaborado por servidor público federal no exercício regular de suas funções, que constatou a divergência entre a madeira declarada no DOF n.º 27678673 e a efetivamente transportada.

Segundo o relatório técnico, foram coletadas 12 (doze) amostras da carga transportada, sendo que em 09 (nove) delas (75% das amostras) identificou-se a espécie
Qualea sp.
, não declarada no documento autorizador, que mencionava apenas as espécies
Erisma uncinatum
e
Peltogyne paniculata
.

A identificação foi realizada por servidor técnico especializado do IBAMA, mediante análise das características anatômicas macroscópicas da madeira, método reconhecido pela literatura técnica especializada e amplamente utilizado pelos órgãos ambientais na fiscalização do transporte de produtos florestais.

Os atos praticados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme pacífica jurisprudência. O relatório técnico, corroborado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos dos autos, é apto a demonstrar a materialidade delitiva.

A alegação de que seria necessário laudo anatomobotânico laboratorial não encontra amparo legal. O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. No caso concreto, o exame direto foi realizado no momento da fiscalização, mediante análise técnica das amostras coletadas, sendo desnecessária a realização de exame laboratorial posterior.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da prova técnica produzida por órgãos ambientais:

“DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO. ART . 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998. UTILIZAÇÃO DE ARLA 32 ADULTERADO. TESTE COLORIMÉTRICO REALIZADO PELA PRF . VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA . DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art . 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, em razão da circulação de veículo de sua frota com ARLA 32 adulterado. A irregularidade foi constatada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal mediante teste colorimétrico com reagente “Negro de Eriocromo T”, cujo resultado indicou desconformidade com as normas ambientais. A pena foi fixada em 15 dias-multa, à razão de um salário mínimo por dia-multa, além de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos . A defesa suscita nulidade da prova por ausência de laudo pericial e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade das sanções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o teste colorimétrico realizado por agentes da PRF é meio idôneo para comprovar a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia da prova; (iii) determinar se a conduta configura o crime do art. 54, § 1º, da Lei nº 9 .605/1998, independentemente de dano ambiental efetivo; e (iv) verificar a adequação da responsabilização penal da pessoa jurídica e da dosimetria das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O teste colorimétrico com reagente específico para verificação da qualidade do ARLA 32 constitui método técnico padronizado por órgãos ambientais, sendo meio idôneo para comprovar a irregularidade quando devidamente documentado e confirmado em juízo. Os atos praticados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o relatório policial, corroborado por prova oral, é apto a demonstrar a materialidade delitiva . A ausência de laudo pericial laboratorial não invalida a prova quando a constatação técnica foi realizada no momento da fiscalização, com resultado imediato e documentado sob contraditório judicial. Não há violação à cadeia de custódia quando a verificação ocorre por teste instantâneo no local da abordagem, inexistindo vestígio destinado a exame posterior. O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9 .605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a conduta que possa resultar em dano à saúde humana, independentemente de comprovação de resultado naturalístico. A utilização de ARLA 32 adulterado compromete o sistema de redução de emissões e potencializa a liberação de poluentes nocivos, configurando risco juridicamente relevante ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida pelo art. 225, § 3º, da CF/1988 e pelo art . 3º da Lei nº 9.605/1998, quando a infração é cometida no interesse ou benefício da entidade. A circulação de veículo integrante da frota empresarial em desacordo com normas ambientais caracteriza, no mínimo, culpa por negligência ou imprudência, não configurando caso fortuito a alegação de manutenção prévia. A pena de multa e a restritiva de direitos foram fixadas em observância aos critérios do art . 6º e do art. 22 da Lei nº 9.605/1998, mostrando-se proporcionais à gravidade do fato e à capacidade econômica da empresa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O teste colorimétrico realizado por agente público, quando padronizado e documentado, é meio idôneo para comprovar a adulteração de ARLA 32 em crime ambiental. 2 . O crime de poluição do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova de dano ambiental efetivo. 3 . A pessoa jurídica responde penalmente por crime ambiental cometido no interesse ou benefício da entidade, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 3º da Lei nº 9.605/1998 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 9.605/1998, arts. 3º, 6º, 22 e 54, § 1º; CPP, arts . 158-A a 158-F.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10303661320238110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

Ademais, a defesa não apresentou qualquer contraprova técnica que pudesse infirmar a conclusão do relatório de fiscalização. Limitou-se a alegar genericamente a possibilidade de erro na identificação, sem apontar concretamente qual seria a falha metodológica ou técnica na análise realizada.

A divergência constatada foi de magnitude considerável: 75% das amostras (09 de 12) apresentaram espécie diversa da declarada no DOF. Tal discrepância não pode ser atribuída a mero erro de identificação ou variação técnica aceitável, evidenciando irregularidade manifesta na documentação.

Portanto, a materialidade delitiva restou plenamente comprovada, não havendo falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O fato imputado à acusada amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, que estabelece:

"Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente."

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução de produto florestal sem licença válida ou com divergência entre o declarado no DOF e o transportado:

"O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada, e com espécie florestal descoberta de nota fiscal e guia florestal."
(TJMT, Apelação Criminal nº 1027761-65.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025)

Logo, a conduta praticada pela empresa apelante é típica, antijurídica e culpável.

No que se refere à pretensa aplicação do princípio da insignificância, o argumento não prospera.

O princípio da insignificância, construção jurisprudencial destinada a afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não representam lesão relevante ao bem jurídico tutelado, não se aplica ao caso concreto.

No caso concreto, a divergência constatada foi de magnitude considerável: 75% das amostras (09 de 12) apresentaram espécie diversa da declarada no DOF. Tal irregularidade compromete todo o sistema de controle e fiscalização do transporte de produtos florestais, inviabilizando o rastreamento da origem da madeira e facilitando a comercialização de produtos de origem ilegal.

O crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98 é de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de transportar produto florestal sem licença válida, independentemente da comprovação de dano ambiental concreto. A
ratio legis
da norma é proteger o sistema de controle e fiscalização do transporte de produtos florestais, impedindo a comercialização de madeira de origem ilegal.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO. ART. 54, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998. UTILIZAÇÃO DE ARLA 32 ADULTERADO. TESTE COLORIMÉTRICO REALIZADO PELA PRF. VALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar pessoa jurídica pela prática do crime previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, em razão da circulação de veículo de sua frota com ARLA 32 adulterado. A irregularidade foi constatada em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal mediante teste colorimétrico com reagente “Negro de Eriocromo T”, cujo resultado indicou desconformidade com as normas ambientais. A pena foi fixada em 15 dias-multa, à razão de um salário mínimo por dia-multa, além de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. A defesa suscita nulidade da prova por ausência de laudo pericial e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o teste colorimétrico realizado por agentes da PRF é meio idôneo para comprovar a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia da prova; (iii) determinar se a conduta configura o crime do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, independentemente de dano ambiental efetivo; e (iv) verificar a adequação da responsabilização penal da pessoa jurídica e da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste colorimétrico com reagente específico para verificação da qualidade do ARLA 32 constitui método técnico padronizado por órgãos ambientais, sendo meio idôneo para comprovar a irregularidade quando devidamente documentado e confirmado em juízo.

Os atos praticados por agentes públicos no exercício da função gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o relatório policial, corroborado por prova oral, é apto a demonstrar a materialidade delitiva.

A ausência de laudo pericial laboratorial não invalida a prova quando a constatação técnica foi realizada no momento da fiscalização, com resultado imediato e documentado sob contraditório judicial.

Não há violação à cadeia de custódia quando a verificação ocorre por teste instantâneo no local da abordagem, inexistindo vestígio destinado a exame posterior.

O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a conduta que possa resultar em dano à saúde humana, independentemente de comprovação de resultado naturalístico.

A utilização de ARLA 32 adulterado compromete o sistema de redução de emissões e potencializa a liberação de poluentes nocivos, configurando risco juridicamente relevante ao meio ambiente e à saúde pública.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica é admitida pelo art. 225, § 3º, da CF/1988 e pelo art. 3º da Lei nº 9.605/1998, quando a infração é cometida no interesse ou benefício da entidade.

A circulação de veículo integrante da frota empresarial em desacordo com normas ambientais caracteriza, no mínimo, culpa por negligência ou imprudência, não configurando caso fortuito a alegação de manutenção prévia.

A pena de multa e a restritiva de direitos foram fixadas em observância aos critérios do art. 6º e do art. 22 da Lei nº 9.605/1998, mostrando-se proporcionais à gravidade do fato e à capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O teste colorimétrico realizado por agente público, quando padronizado e documentado, é meio idôneo para comprovar a adulteração de ARLA 32 em crime ambiental. 2. O crime de poluição do art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova de dano ambiental efetivo. 3. A pessoa jurídica responde penalmente por crime ambiental cometido no interesse ou benefício da entidade, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 3º da Lei nº 9.605/1998.

(TJMT, Apelação Criminal nº 10303661320238110003, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026)

O precedente do STF invocado pela defesa (HC 112.563/SC) refere-se a caso de pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca em desacordo com portaria do IBAMA, situação fática completamente diversa da presente. No caso concreto, não se trata de infração de bagatela, mas de transporte de 26,206 m3 de madeira nativa com 75% de divergência entre as espécies declaradas e as efetivamente transportadas, configurando grave irregularidade no sistema de controle ambiental.

Ademais, o valor econômico da carga apreendida foi de R$ 11.442,41 (onze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), conforme Nota Fiscal, não se tratando de valor insignificante. A empresa auferia vantagem econômica direta com o transporte irregular da madeira.

Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Quanto à dosimetria da pena, a sentença recorrida aplicou as penas em estrita observância aos critérios legais estabelecidos pela Lei n.º 9.605/98:

a) Pena privativa de liberdade: Fixada em 06 (seis) meses de detenção, no mínimo legal previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Substituição por pena restritiva de direitos: A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade mediante custeio de projeto ambiental no valor de R$ 11.442,41, nos termos do art. 7º, I, da Lei n.º 9.605/98. O valor fixado corresponde ao montante constante da Nota Fiscal da carga apreendida, mostrando-se proporcional à gravidade da infração.

c) Pena de multa: Fixada em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, nos termos do artigo 18 da Lei n.º 9.605/98.

d) Reparação mínima: Fixada em R$ 11.442,41, correspondente ao valor econômico do produto florestal apreendido, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

As penas foram fixadas no mínimo legal, não havendo margem para redução. A possibilidade de parcelamento dos valores é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo objeto de apreciação nesta fase recursal.

Portanto, as penas aplicadas mostram-se adequadas, proporcionais e em conformidade com os parâmetros legais, não merecendo qualquer redução.

Por derradeiro, a sentença determinou o perdimento da madeira apreendida e a liberação do conjunto veicular (caminhão e semirreboque) pertencente a terceiro de boa-fé.

A defesa não impugna especificamente essa parte da sentença, limitando-se a requerer a manutenção da devolução do veículo, o que já foi determinado pelo juízo de primeiro grau.

No que tange ao prequestionamento, como é sabido, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

No presente caso, foram devidamente enfrentadas todas as questões suscitadas pela defesa, com fundamentação clara e objetiva, não havendo omissão a ser suprida.

Por tais razões, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que adoto como razões de decidir, acrescidos dos fundamentos ora expostos.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026